Tribunal: TJDFT
Processo: 0753566-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753566-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SALETE XAVIER DE SOUSA AGRAVADO: ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por MARIA SALETE XAVIER DE SOUSA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento no. 0735189-17.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada que pretendia a determinação à parte ré, no prazo de 72 horas, custear o tratamento e o fornecimento de prótese dentária total. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que mantém vínculo contratual de assistência de saúde odontológica com a agravada, desde o dia 10 de agosto de 2021. Argumenta que, em setembro de 2023, quebrou sua prótese dentária (dentadura), situação relativamente normal, pois a prótese já tinha mais de 10 anos de uso e, ao realizar consultas odontológicas, restou comprovada a necessidade de troca total da dentadura utilizada. Aduz que o pleito de fornecimento da prótese em questão fora indeferido, sob o argumento de que não haveria cobertura contratual para isso, conforme informações prestadas pela própria clínica. Afirma que possui o plano odontológico da empresa requerida desde agosto de 2021, e nunca utilizou os serviços, sendo que a única vez que foi necessário utilizar, teve seu direito negado pela empresa requerida, de forma injusta e arbitrária. Relata que procurou a Ré para autorizar o procedimento, com o fornecimento, diante da solicitação prévia da odontóloga, da prótese total superior e inferior. Contudo, para a sua surpresa, o pleito de fornecimento da prótese em questão fora indeferido. Ressalta que o tratamento fora requerido em caráter de urgência por duas vezes, entretanto, até o referido momento a parte agravada não autorizou/negou, nem providenciou prestador apto a realizar o tratamento. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar à parte agravada, no prazo de 72 horas, custear/garantir o tratamento e o fornecimento de prótese dentária total - mais conhecida como dentadura - conforme especificação clínica da dentista assistente. No mérito, postula a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juiz de primeiro grau. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao Processo n.o 0735189-17.2023.8.07.0003, verifica-se que, em 12/03/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que a negativa de cobertura está amparada em resolução normativa e no contrato, cuja opção de cobertura odontológica não foi aderida pela contratante. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador